Tribunal: TJPA
Processo: 0019046-76.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019046-76.2017.8.14.0401

APELANTE: DIOGO AUGUSTO FERREIRA BRITO, LEANDRO GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
É de ser concedido o benefício da justiça gratuita à apelante diante de sua afirmação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
Provado nos autos que o delito de roubo se consumou.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ citados.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 43 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interposta uma por
Diogo Augusto Ferreira Brito e Leandro Gomes Ferreira
,
através
de advogados constituídos, objetivando ambas reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa,
pelo cometimento do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 11576567, que
no dia 28/07/2017, a vítima Valmir de Carvalho Pacheco encontrava-se caminhando pela Rua Siqueira Mendes, em frente ao Porto Arapari, quando os dois denunciados, em uma motocicleta, abordaram-no e Diogo apontou-lhe uma arma de fogo, momento em que subtraíram a mochila de Valmir, contendo documentos e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os pertences da vítima foram totalmente restituídos após a prisão dos acusados. Em sede policial, os denunciados permaneceram calados.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao note descritas.

Inconformados com a decisão condenatória, os denunciados interpuseram recursos de apelação

Em razões recursais do apelante
Diogo Augusto Ferreira Brito, apresentadas à
ID 5165019
, requer inicialmente a defesa os benefícios da justiça gratuita para que este seja isento de pagamento de custas processuais, após isso, pretende que o delito de roubo consumado deverá ser desclassificado para o crime em roubo tentado; que seja excluída da dosimetria da pena a majorante do uso de arma de fogo, já que inexistiu qualquer comprovação do uso dessa arma.

Nas razões recursais apresentadas pelo advogado constituído do apelante

Leandro Gomes Ferreira, à ID
5165019, pág. 10 e ss.
,
requer a absolvição do recorrente, afirmando que inexistem provas sobre a participação do mesmo no crime de roubo, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o delito para sua forma tentada e substituída a pena corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento dos recursos de apelação.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e provimento parcial apenas do recurso do apelante Digo Augusto, para que seja o mesmo isento de pagamento de custas processuais, dando improvimento total ao recurso do outro apelante.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante
Diogo Augusto Ferreira Brito
requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

MÉRITO
:

Antes de adentrar no mérito dos recursos interpostos, cabe ressaltar que por existirem teses similares nos dois apelos, irei analisar tais teses de forma conjunta, deixando em separado somente aquelas que se mostram solitárias no recurso de cada um dos apelantes, conforme abaixo exponho.

1 – Da pretendida absolvição ou desclassificação do crime que foi atribuído aos apelantes
.

Postulam os apelantes a absolvição do crime que foram condenados, ou a sua desclassificação para roubo tentado, por entenderem que o delito não chegou a se consumar.

Por tudo que consta no processo, vejo que tal tese não merece prosperar, já que se verifica que o crime de roubo atribuído aos recorrentes se consumou em sua plenitude,
senão vejamos
:

A vítima, VALMIR DE CARVALHO PACHECO, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
estava caminhando em via pública quando sentiu puxarem a sua mochila e, em ato contínuo, olhou para trás, momento em que percebeu os dois denunciados já com uma arma de fogo em punho, anunciando o assalto; que os mesmos estavam em uma motocicleta; que que enquanto um dos assaltantes pegava a mochila da vítima, o outro ficava ameaçando-a com a arma de fogo; que dentro da mochila havia dinheiro da vítima; que depois conseguiu recuperar seus bens subtraídos, quando a polícia conseguiu prender os assaltantes.

As testemunhas, MARCIO PAULO DALMACIO LOBO e ANDERSON ANDRÉ DAVI DE OLIVEIRA, Policiais Militares, disseram em juízo que
abordaram os dois apelantes em via pública; que estes estavam trafegando em uma motocicleta com a placa encoberta; que isso levantou suspeita dos policiais; que resolveram para os acusados para revista; que nesse momento um mototaxista apareceu dizendo para os policiais que as duas pessoas que eles havia parado teriam cometido um roubo momentos antes; que a guarnição foi verificar a informação dada pelo mototaxista; que que a vítima foi localizada e informou as características dos assaltantes; que a vítima reconheceu os denunciados.

Os denunciados, em seus depoimentos em juízo, confirmaram que praticaram o delito em questão
, no entanto, negaram que tivessem praticado o crime com emprego de arma de fogo.

Ora, pelo relato da vítima, aliado as demais provas constantes no processo, verifica-se que houve a inversão da posse dos bens subtraído do ofendida, mesmo que por pouco tempo, já que os recorrentes logo em seguida a retirada da mochila da posse da vítima, com emprego de violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, empreenderam fuga do local, sendo apenas capturados logo após, em posse da mochila subtraída onde encontrava-se o dinheiro da vítima.

Desse modo, independentemente da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de roubo.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO REPOUSO NOTURNO, DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DE UM DOS FURTOS. PROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO: MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento declinado na decisão ora agravada passou ao largo da necessidade de reexame de fatos e provas, não havendo, assim, que se falar no obstáculo da Súmula n. 7 deste Tribunal. 2. "
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ
." (HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, sem grifos no original.). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1935355 GO 2021/0127406-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
Grifei e destaquei

Assim, por se mostrar que o crime de roubo realmente se consumou, bem como que os dois denunciados foram os autores do delito em questão, impossível se mostra qualquer absolvição ou desclassificação do delito para sua forma tentada.

2 – Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
.

Postula e exclusão da dosimetria da pena da majorante do uso de arma de fogo, já que esta não foi apreendida.

Ora, como dito alhures, a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que os denunciados quando lhe abordaram e subtraíram sua mochila, com seu dinheiro em seu interior, utilizaram-se de uma arma de fogo para subjuga-la, retirando seus pertences de sua posse e empreendendo fuga ao final, fato este narrado de forma clara pelo ofendido nos autos, sendo, neste caso, sua palavra é o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Por fim, pelo quantum de pena aplicado a cada apelante, mostra-se incompatível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita a um dos apelantes, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 16/05/2024